Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0727923-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMAR DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIMAR DE OLIVEIRA SILVA, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Ao receber a denúncia, em 12/12/2019, o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Daí a presente impetração. Em brevíssima síntese afirma o impetrante, que embora não esteja recolhido não pode ser considerado foragido, mas tão-somente réu na ação penal. Invoca em seu favor o princípio da inocência. Alega que não há risco a ordem pública, pois a fase investigativa já se encontra exaurida, o bem restituído à vítima, possui residência fixa e não deixou de comparecer a nenhum ato do processo, portanto, não se pode concluir que sua liberdade trará insegurança à sociedade. Também entende desnecessária a prisão por conveniência da instrução criminal haja o término da fase investigativa, como afirmado. Da mesma forma, não há necessidade de se assegurar-se a aplicação da lei pena, pois foi citado pessoalmente e não pode ser considerado foragido. Destaca as condições pessoais favoráveis, pois é “arrimo de família” e tem residência fixa. Sustenta a possibilidade de se aplicar medidas cautelares alternativas a prisão. Postula a revogação da prisão preventiva com o imediato recolhimento do mandado de prisão. Formula pedido de urgência na apreciação do pedido. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que somente tem cabimento quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. De início destaca-se que o delito de tentativa de estelionato comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Ao decretar a prisão preventiva do paciente destacou o Magistrado: No tocante ao pedido de revogação da custódia preventiva, apesar dos argumentos apresentados pela i.Defesa, não há nenhum novo elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, restando bem demonstrados na decisão os requisitos que justificaram a prisão. A prisão foi decretada para garantir a ordem pública, haja vista o perigo concreto de reiteração delitiva consubstanciado no fato de o acusado ostentar dez condenações por crimes patrimoniais, sendo seis por estelionato e quatro por furto. Além disso, as condições pessoais favoráveis ventiladas pela Defesa (residência fixa, família constituída e trabalho lícito) não são elementos de convicção aptos a infirmar, na espécie, a segura prognose anterior de que a liberdade do acusado representa perigo concreto à ordem pública, consubstanciado no fato de que em liberdade o réu tornará a reincidir, como, em juízo de cognição sumária, tem feito ao longo dos anos. Ao que tudo indica o autor faz dos crimes contra o patrimônio um meio de vida, apesar do vínculo empregatício formal alegado, pelo que aparentemente os pratica de forma habitual e incontinente. Assim, presentes os requisitos legais, conforme já apontado na decisão id 45430602, a decisão que decretou a prisão preventiva deve ser mantida, por esses e por seus próprios fundamentos. Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Como se vê, a decisão está devidamente fundamentada no fato de o paciente ser portador de inúmeros antecedentes penais e, portanto, dotado de periculosidade, representando, portanto, perigo concreto à ordem pública. Sendo necessária a segregação para garantir a ordem pública não se vislumbra adequação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Sendo assim, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Redistribua-se oportunamente. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 19:44:06. Desembargador - César Loyola Plantonista